Tribunal: TJMT
Processo: 1050111-48.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050111-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GONCALVES - CPF: 006.875.651-89 (RECORRIDO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DE SUAS RAZÕES RECURSAIS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Conquanto apresentada petição nominada pela parte agravante como recurso de agravo interno, não houve a apresentação das razões recursais.

3.

Referida circunstância depõe em desfavor da parte agravante, com o que o não conhecimento do referido agravo é medida que se impõe.

4.

No caso em exame não houve a parte agravante por apresentar razões que se contraponham aos fundamentos da decisão monocrática objeto do presente recurso, de maneira que esbarra a sua análise no princípio da dialeticidade que não foi superado no caso em exame ante a ausência de contrapontos específicos aos termos da decisão monocrática ora recorrida.

5.

Nesse sentido é da jurisprudência: (N.U 1064504-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025); (N.U 1009521-26.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025); (N.U 1064288-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) e de minha relatoria: (N.U 1010354-16.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

6.

Pelo exposto
,

NÃO CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
interposto pela parte reclamada por afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, inciso III).

7.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025